Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715703-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON DOS SANTOS VIEIRA, DAYSE GOMES RODRIGUES, SAMUEL DOS SANTOS VIEIRA, BRUNO MIRANDA SILVA IMPETRANTE: SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO, MARLUA BARROS COSSICH AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas constituídas MARLUA BARROS COSSICH (OAB no 46.367) e SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO (OAB/DF 57.625), em favor de BRUNO MIRANDA SILVA, SAMUEL DOS SANTOS VIEIRA, CLEITON DOS SANTOS VIEIRA e DAYSE GOMES RODRIGUES, presos desde o mês de novembro de 2020, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília (fls. 4/23). As impetrantes apresentam escorço histórico do andamento da ação penal, asseverando que em 12/1/2021 foi oferecida denúncia, recebida em 15/1/2021. Foram expedidos mandados de citação em 21/1/2021 e acostadas respostas escritas em 5/2/2021. Em 12/2/2021 foi proferida decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. Determinadas diligências, ainda estão pendentes, motivo pelo qual a Defesa protocolou novo pedido de liberdade em 20/4/2021. Não foi designada data para audiência. Esclarecem que em 1o/4/2021, o d. Juízo indigitado de coator reavaliou a prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a constrição. Arguem a nulidade da referida decisão, por ausência de fundamentação, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315, §§ 1o e 2o, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Ressaltam que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva e, além disso, a constrição excede prazo razoável, não havendo qualquer previsão do encerramento da instrução. Alegam que a demora para o cumprimento das diligências determinadas pelo d. Juízo, como por exemplo a juntada das imagens dos fatos, pela Polícia Militar do Distrito Federal, configura sério prejuízo para a defesa, notadamente porque nelas estaria contida a prova de que a paciente DAYSE não entregou arma para CLEITON efetuar disparos contra a vítima e que esta teria iniciado o entrevero. Acrescentam que a paciente DAYSE é primária, possui residência fixa e uma filha de 9 (nove) anos de idade, em comum com o paciente CLEITON, seu marido, que também está preso, de modo que faz jus à liberdade, a fim de cuidar da criança. Asseveram que não há prova de que os fatos ocorreram como narrados na denúncia e fazem considerações acerca dos demais pacientes, de forma individualizada. A respeito do paciente SAMUEL, alegam que está preso a 109 (cento e nove) dias, possui residência fixa e um filho de dois anos e meio de idade, sendo ele o provedor da família, que está passando por dificuldades. O paciente Bruno está preso a 140 (cento e quarenta) dias e inexiste prova de prévio ajuste com os demais denunciados, para a consumação do crime. Quanto ao paciente Cleiton, também preso a 109 (cento e nove) dias, possui residência fixa, uma filha menor que depende do seu sustento e não representa risco para a ordem pública. Diante dos fundamentos lançados, pedem a concessão liminar da ordem de habeas corpus, pela qual seja concedido aos pacientes o direito de aguardar a instrução criminal em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas, em alternativo. No que diz respeito à paciente DAYSE, pugnam seja concedida prisão domiciliar humanitária. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Além disso, requerem seja procedido “distingushing e overruling” com o julgamento do HC 191.836 pelo STF, demonstrando-se a superação do entendimento, sob pena de nulidade por falta de fundamentação. É o relatório. Decido. Não conheço do habeas corpus no que diz respeito ao paciente BRUNO MIRANDA SILVA, porquanto se trata de mera reiteração do HC 0713400-39.2021.8.07.0000, no qual são discutidas as mesmas questões ora apresentadas. Sobre a inviabilidade de conhecimento de ordem já analisada, confiram-se os seguintes precedentes: 2.Os pedidos aqui formulados são idênticos aos manejados nos autos do HC 642.549/SP, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso, todavia teve o mérito de todas as questões trazidas analisado em decisão de minha relatoria, lembrando que ambos os feitos impugnam o acórdão proferido pelo Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2106707- 60.2020.8.26.0000. Nesse contexto, é certa a inadmissibilidade do conhecimento do presente recurso em habeas corpus, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. (AgRg no RHC 143.288/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) 1. Não há constrangimento ilegal na decisão agravada porque, de fato, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido [...]" (AgRg no HC 584.120/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). (AgRg no HC 591.855/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) 1. Não se admite a impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que a decretou e a da reavalição da medida já foram apreciadas em habeas corpus anteriores. (Acórdão 1321131, 07055884320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito aos demais pacientes, ao exame possível em sede de liminar em habeas corpus, verifica-se que o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. Como é cediço, a prisão preventiva se contenta com meros indícios da participação do agente, ao passo que a certeza somente poderá ser estabelecida durante a instrução criminal. A questão não pode ser analisada em sede de habeas corpus, no qual não é possível dilação probatória e tampouco incursão na prova eventualmente apresentada com a inicial, sob pena de supressão de instância, uma vez que é da competência do Juízo de origem decidir acerca da alegada inocência do agente. Nesse sentido: 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (HC 659.042/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) 1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no RHC 145.101/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021) A negativa de autoria não encontra campo próprio na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória. Tema que deve ser submetido ao juízo de primeiro grau, no devido processo legal. (Acórdão 1318791, 07015404120218070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A negativa de autoria exige instrução probatória, sendo inviável a sua análise no caminho estreito do habeas corpus, eis que este é remédio de cognição sumária. (Acórdão 1263605, 07167004320208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, inviável o acolhimento das teses de negativa de autoria apresentadas pelas impetrantes com relação aos pacientes SAMUEL e DAYSE. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime. Segundo se pode verificar dos autos, a vítima esteve na companhia dos réus pela manhã, ocasião em que se iniciou uma discussão. Quando a vítima retornou à tarde para o mesmo local, CLEITON imediatamente lhe perguntou se ela estaria armada. Recebeu como resposta que a vítima não estava armada e não queria confusão. Ao perceber que DAYSE entregou uma arma de fogo para CLEITON, a vítima fugiu correndo, sendo perseguido por todos os pacientes e atingida por tiros disparados por CLEITON, caindo ao chão. Nesse momento, BRUNO e SAMUEL passaram a agredir a vítima com socos e chutes. CLEITON disparou mais uma vez, porém a arma não efetuou disparo. Os fatos foram praticados por volta de 20h30 minutos, em local onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra destemor, ousadia e absoluto desrespeito para com a ordem pública, além de colocar em risco a vida de inúmeras pessoas, inclusive sendo atingida uma mulher que passava pelo local, com um tiro na perna. Trata-se de conduta concretamente grave, que não se limitou aos elementos constantes do tipo penal imputado, sendo fundamento suficiente para a manutenção do cárcere. Neste contexto, o MM. Juiz do Tribunal do Júri, ao reavaliar a necessidade da prisão, destacou que (161/163): “As prisões preventivas, no presente caso, têm por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar dos réus da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade dos acusados expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que eventual primariedade dos pacientes, o fato de possuírem residência fixa ou sua apresentação espontânea à autoridade policial, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Não se verifica, portanto, a alegada nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, porquanto configurada a sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, suficiente para comprovar a periculosidade elevada. Sobre a questão: 2. Apresentada fundamentação idônea no decreto prisional, tendo em vista a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado tentado, não há ilegalidade. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (AgRg no HC 635.961/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. 5. No caso, a custódia cautelar do recorrente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da suposta periculosidade do agente evidenciada pela gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada no modus operandi do ato criminoso. [...] (RHC 138.499/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) 1. O fundamento da garantia de ordem pública está presente quando verificada a gravidade concreta da conduta, decorrente da agressividade, periculosidade e torpeza. (Acórdão 1318517, 07532469720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da paciente DAYSE, nada obstante tenha sido acostada nos autos documentação que comprova que ela possui uma filha de 9 (nove) anos de idade, não foi comprovada a indispensabilidade da paciente para os cuidados da menor. Além disso, a situação está inserida na exceção estabelecida pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP, qual seja, o crime foi cometido com extrema violência. Dessa forma, não se aplica aquela decisão ao caso concreto. Não há que se falar, ainda, em ilegalidade por inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Isso porque, segundo se verifica dos documentos acostados, a decisão foi devidamente proferida. Ressalte-se que o prazo determinado na lei não é peremptório, sendo certo que eventual atraso não implica necessariamente em nulidade da prisão, consoante se pode aferir por decisões proferidas pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a possibilidade de aplicação do entendimento contrário disposto no HC 191.836. Nesse sentido: 4. "A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020). (HC 651.766/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, trata-se de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado, por quatro agentes, o que demonstra a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial há muito estabelecido, no sentido de que o prazo para o encerramento da instrução deve ser observado em conjunto com o princípio da razoabilidade, não importando em mera soma aritmética. Da própria narrativa dos atos constante da inicial, é possível verificar que o feito está recebendo tramitação adequada, não havendo que se falar em desídia estatal para a realização de qualquer ato, sendo certo que o d. Juízo indigitado de coator determinou a designação de audiência ainda para o mês de maio. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 19 de maio de 2021 18:04:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora